Tribunal: STF
Processo: ARE 1482158
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.255. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão no v. acórdão. Ocorrência. Inviabilidade da fixação de verba honorária pelo critério da equidade nos casos em que o valor do proveito econômico ou da condenação sejam elevados. Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça. Fixação da verba honorária pelos critérios do art. 85, § 3º do CPC que se mostra de rigor. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos” (fl. 2, e-doc. 144).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37, o inc. IV do art. 1º e o art. 170 da Constituição da República.



    Sustenta ser “evidente que o arbitramento do valor a ser pago deve guardar estreita relação com o trabalho desenvolvido, o tempo exigido para o seu desempenho, o grau de complexidade da demanda, tudo isso para garantir remuneração condizente com o trabalho desempenhado no processo” (fl. 4, e-doc. 153).



    Assinala estar “em curso, por iniciativa do Conselho Federal da OAB, a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 71, em que se discute se é legítima a aplicação do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil fora das hipóteses literalmente estabelecidas, ou seja, quando a remuneração com base no padrão legal dos §§ 2º e 3º mostrar-se excessiva. O processo não tem decisão liminar e está sob a relatoria do Ministro Nunes Marques” (fl. 5, e-doc. 153).



    Sustenta que, “no caso específico da lide, o TJSP condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobremaneira elevada, de modo que a incidência de percentual sobre a base de cálculo resultará em honorários exorbitantes e desproporcionais” (fl. 5, e-doc. 153).



    Pede “o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para reformar a decisão do TJSP, a fim que seja afastado o arbitramento de honorários de sucumbência em percentual sobre o proveito econômico, sendo medida de rigor, com vistas à preservação da proporcionalidade e do valor social do trabalho (art. 1º, IV; e 170, da Constituição Federal), o arbitramento mediante critério equitativo, em valor fixo e equitativo” (fl. 6, e-doc. 153).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 156).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário. Subsidiariamente, que seja reformada a decisão recorrida, sobrestando o julgamento deste recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC” (fl. 5, e-doc. 166).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superados os óbices da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. Com fundamento no Tema 1.255 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução para a origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE n. 1.412.069-RG). 



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: RE n. 1.464.803/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.10.2023; RE n. 1.452.814-ED-segundos/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.10.2023; e ARE n. 1.450.676/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.9.2023. Cite-se, ainda, por exemplo, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.255. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.431.724-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.10.2023)



    6. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito do processo paradigma e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.  



    7. Este Supremo Tribunal concluiu ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).  



    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino, em observância aos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, o retorno do processo à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.255 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora